Tribunal: TJMT
Processo: 1076944-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076944-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (RECORRIDO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (RECORRIDO), CRISTHIAN MARCOS DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 039.182.251-94 (RECORRIDO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INFRAÇÃO POR VEÍCULO NÃO LICENCIADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DESBLOQUEIO DA PPD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência da pontuação decorrente de diversas infrações de trânsito aos corréus que assumiram sua autoria e, por consequência, determinar o desbloqueio da Permissão para Dirigir da autora. Os recorrentes sustentam a impossibilidade de transferência da pontuação referente à infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de infração vinculada à responsabilidade do proprietário do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do condutor no prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro impede a transferência judicial da pontuação ao efetivo infrator; e (ii) estabelecer se a infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro admite transferência da pontuação ao condutor ou permanece vinculada à responsabilidade do proprietário registral do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza administrativa e não impede o controle jurisdicional da imputação de penalidades quando demonstrada a atribuição indevida da infração a pessoa diversa do efetivo responsável.

O princípio da verdade material prevalece sobre a verdade formal administrativa, permitindo ao Poder Judiciário afastar a presunção de responsabilidade do proprietário quando identificada, em cognição exauriente, a autoria da infração por terceiro.

O sistema de responsabilização previsto no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro distingue as infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, atribuídas ao condutor, das infrações relacionadas à regularização, conservação e licenciamento do veículo, atribuídas ao proprietário.

As declarações de responsabilidade subscritas pelos corréus e os elementos constantes dos autos constituem prova suficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos em relação às infrações diretamente vinculadas à condução do veículo.

A infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro refere-se ao dever legal de regularização e licenciamento do veículo, inserindo-se no âmbito das obrigações permanentes do proprietário registral, razão pela qual sua responsabilidade não se transfere ao condutor eventual.

A transferência da pontuação relativa à infração por condução de veículo não licenciado implica desconstituição indevida de responsabilidade legalmente atribuída ao proprietário pelo art. 257, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Mantida a validade da autuação fundada no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, subsiste o impedimento administrativo lançado no prontuário da permissionária, incidindo a regra do art. 148, § 3º, do mesmo diploma legal, que impede a obtenção da habilitação definitiva por quem pratica infração grave ou gravíssima durante o período da Permissão para Dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não impede a demonstração judicial da autoria da infração por condutor diverso do proprietário. 2. A presunção de responsabilidade do proprietário pela infração de trânsito possui natureza relativa e pode ser afastada por prova idônea produzida em juízo. 3. As infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo admitem transferência da pontuação ao efetivo condutor. 4. A infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro decorre do dever de licenciamento e regularização do veículo e permanece vinculada ao proprietário registral. 5. A manutenção válida de infração gravíssima atribuída ao proprietário durante o período da Permissão para Dirigir impede a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, § 3º, 230, V, e 257, caput, §§ 2º, 3º e 7º; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 765.970/RS; Turma Recursal Cível do TJMT, RI n. 1053131-13.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 28.04.2026, publ. 30.04.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA
e
OUTROS
.

A decisão determinou a transferência da pontuação de diversas infrações de trânsito para os demais autores e o consequente desbloqueio da Permissão para Dirigir (PPD) da primeira autora.

O processo teve origem em ação na qual a primeira autora, titular de PPD, alegou que as infrações que levaram à penalização de sua habilitação foram, na verdade, cometidas por seu esposo, sobrinho e cunhado (os demais autores), que utilizavam os veículos registrados em seu nome. Juntou declarações em que os familiares, também autores da ação, assumem a responsabilidade pelas infrações.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que a sentença cometeu erro de direito ao autorizar a transferência de pontuação para todas as infrações, sem distinguir aquelas de responsabilidade exclusiva do proprietário, notadamente a de "conduzir veículo não licenciado" (art. 230, V, do CTB). Alegam que, para tais casos, a responsabilidade é objetiva, intransferível e que as declarações apresentadas são insuficientes.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção integral da sentença, afirmando que a primeira autora não era a efetiva responsável pelos veículos e pelas infrações, sustentando que os demais autores assumiram formalmente a responsabilidade pelos atos infracionais e que o prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB possui natureza meramente administrativa, não impedindo o controle jurisdicional da imputação das penalidades.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões próprias, reiterou sua alegação de ilegitimidade passiva quanto à transferência de pontuação no RENACH e aderiu parcialmente às razões recursais do DETRAN/MT, especialmente quanto à impossibilidade de transferência da infração BBB0316289, lavrada com fundamento no art. 230, V, do CTB, por entender tratar-se de infração imputável exclusivamente ao proprietário registral do veículo..

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de transferência judicial da pontuação decorrente de infrações de trânsito após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como à definição acerca da natureza das infrações discutidas nos autos, especialmente se todas admitem imputação ao efetivo condutor ou se algumas permanecem vinculadas exclusivamente ao proprietário registral do veículo
.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 765.970/RS, a verdade real deve prevalecer sobre a verdade formal administrativa.

Se o Judiciário, em cognição exauriente, identifica o real infrator, a presunção de responsabilidade do proprietário deve ser afastada para que a justiça se realize no caso concreto.

No entanto, essa possibilidade de comprovação judicial não é um salvo-conduto para desconsiderar a natureza de cada infração.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 257, estabelece uma divisão clara de responsabilidades:

“
Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, conforme o disposto neste Código.

(...)

§ 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

(...)

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de quinze dias, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo
.”

O § 2º responsabiliza o proprietário por infrações referentes à regularização e às condições de conservação e documentação do veículo, já o § 3º atribui ao condutor a responsabilidade por infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

A sentença recorrida reconheceu, corretamente, a possibilidade de controle jurisdicional da responsabilidade pelas infrações de trânsito mesmo após o esgotamento do prazo administrativo para indicação do condutor. Nesse ponto, o entendimento adotado deve ser preservado.

Com efeito, o prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB possui natureza eminentemente administrativa e se destina à operacionalização da atividade administrativa de trânsito, não podendo ser interpretado como obstáculo absoluto à atuação jurisdicional quando demonstrada, em juízo, a existência de imputação indevida de penalidade a pessoa diversa daquela efetivamente responsável pelo fato.

A perda do prazo administrativo não impede o exercício do direito de ação nem afasta a possibilidade de o Poder Judiciário examinar a realidade fática subjacente às autuações, especialmente quando presentes elementos mínimos capazes de evidenciar que a pontuação foi lançada em prontuário de pessoa que não praticou a conduta infracional.

Sob essa perspectiva, a sentença observou adequadamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a necessidade de prevalência da verdade material sobre a mera formalidade administrativa.

Todavia, embora correta a premissa adotada pelo juízo de origem quanto à admissibilidade da discussão judicial, o exame individualizado das infrações demonstra que o recurso merece parcial provimento.

Isso porque o sistema de responsabilização previsto no Código de Trânsito Brasileiro distingue claramente as infrações imputáveis ao condutor daquelas atribuídas diretamente ao proprietário do veículo.

As infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo admitem transferência da pontuação ao efetivo infrator, desde que existam elementos minimamente idôneos capazes de demonstrar a autoria material da conduta. Já as infrações relacionadas ao dever legal de guarda, regularização, licenciamento e conservação do veículo recaem diretamente sobre o proprietário registral, independentemente de quem estivesse conduzindo o automóvel no momento da autuação.

No caso concreto, os recorridos juntaram declarações de responsabilidade subscritas pelos corréus Rafael José de Almeida, Cristhian Marcos de Souza Almeida e Hueder Marcos de Almeida, assumindo a autoria das infrações discutidas, documentos identificados nos ID.s
214209827
,
214209828
e
214209830
, circunstância expressamente reconhecida pela sentença recorrida.

Além disso, em relação ao auto de infração nº
DT002D33H7
, há indicação nominal do condutor
Rafael José de Almeida
no próprio auto de infração, conforme documentação reproduzida nas contrarrazões.

Esses elementos, considerados em conjunto, são suficientes para afastar, no caso concreto, a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo quanto às infrações vinculadas diretamente à condução do veículo.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO.
INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONDUTOR EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DA SANÇÃO. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB.
NATUREZA DE CONDUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA PROVA DA AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência da pontuação referente aos autos de infração n.º DT00MZ10F6, F433810386, F433848122 e DT002D50BG ao segundo recorrido, bem como o desbloqueio da CNH definitiva da primeira recorrida, em razão da comprovação de que não era a condutora do veículo no momento das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder por demanda que envolve pontuação lançada em prontuário de condutor, ainda que as autuações tenham sido lavradas por outros entes; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do condutor no prazo do art. 257, § 7º, do CTB impede a transferência da pontuação em sede judicial; (iii) determinar se a ausência de comunicação de venda do veículo, nos termos do art. 134 do CTB, obsta o redirecionamento da responsabilidade pelas infrações; (iv) verificar se as infrações previstas no art. 230, V, do CTB possuem natureza exclusiva do proprietário ou admitem imputação ao condutor efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/MT possui legitimidade passiva, pois detém competência para gerir o prontuário de condutores, inserir pontuação e produzir efeitos administrativos sobre a habilitação, configurando pertinência subjetiva com a lide, nos termos do art. 22 do CTB e da teoria da asserção.

4. A controvérsia não se limita à origem do auto de infração, mas abrange os efeitos administrativos projetados no prontuário da condutora, cuja gestão compete ao órgão estadual de trânsito.

5. A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza relativa e não impede o controle jurisdicional da imputação da penalidade, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição.

6. A responsabilidade por infrações de trânsito é regida pelo princípio da pessoalidade da sanção, devendo recair sobre quem efetivamente praticou a conduta, conforme art. 257 do CTB.

7. A imputação automática de pontuação ao proprietário constitui presunção relativa, que cede diante de prova robusta em sentido contrário produzida sob contraditório.

8. A prova documental carreada aos autos, especialmente a declaração expressa e inequívoca do segundo recorrido assumindo a condução do veículo, mostra-se suficiente para afastar a presunção administrativa.

9. A manutenção da penalidade no prontuário da proprietária, sem correspondência com a realidade fática, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e responsabilidade pessoal.

10. A ausência de comunicação de venda do veículo (art. 134 do CTB) não afasta a necessidade de correta imputação da responsabilidade, por se tratar de mecanismo de proteção administrativa e não de regra de responsabilização sancionatória absoluta.

11. A irregularidade na cadeia dominial do veículo não legitima a imposição de penalidade a quem não praticou a infração, sob pena de responsabilização objetiva incompatível com o direito administrativo sancionador.

12. A infração prevista no art. 230, V, do CTB possui natureza de conduta, pois se consuma com o ato de conduzir veículo não licenciado, atraindo a responsabilidade do motorista.

13. A obrigação administrativa de licenciamento atribuída ao proprietário não se confunde com a autoria da infração, nem justifica a imputação automática de pontuação em seu prontuário.

14. A pontuação na CNH possui natureza personalíssima e finalidade pedagógica, devendo ser direcionada ao efetivo infrator.

15. A prova robusta da autoria pelo condutor afasta qualquer alegação de intransferibilidade das penalidades, inclusive nas hipóteses de infração relacionada à condução de veículo sem licenciamento.

16. A transferência da pontuação ao real condutor preserva a coerência do sistema sancionatório e não acarreta prejuízo ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demandas que envolvam pontuação lançada no prontuário de condutor, ainda que as autuações tenham sido lavradas por outros entes. 2. A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a demonstração judicial da autoria da infração. 3. A presunção de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser afastada por prova robusta em juízo. 4. A ausência de comunicação de venda do veículo não impede a correta imputação da responsabilidade ao real infrator.
5. A infração prevista no art. 230, V, do CTB possui natureza de conduta, devendo a pontuação ser atribuída ao condutor efetivo. 6. A pontuação na CNH possui caráter personalíssimo e deve recair sobre quem praticou a infração.
(...) (N.U 1053131-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Entretanto, assiste razão parcial aos recorrentes quanto à infração
BBB0316289
.

Conforme destacado nas razões recursais e reforçado pelo Município de Cuiabá em suas contrarrazões, referido auto foi lavrado com fundamento no art. 230, V, do CTB, referente à
condução de veículo não devidamente licenciado
.

Trata-se de infração relacionada diretamente ao dever jurídico de regularização e licenciamento do veículo, obrigação legalmente atribuída ao proprietário registral, e não ao mero condutor eventual.

Nessa hipótese específica, a responsabilidade decorre da própria titularidade administrativa do bem perante o órgão executivo de trânsito, inserindo-se no âmbito dos deveres permanentes de guarda e regularização do veículo.

Por essa razão, ainda que terceiro estivesse na condução do automóvel no momento da autuação, a infração não perde sua natureza própria nem se transmuda em infração exclusivamente pessoal do condutor.

A sentença recorrida, ao determinar indistintamente a transferência de todas as infrações discutidas nos autos, acabou por desconsiderar essa diferenciação normativa expressamente estabelecida pelo sistema de trânsito.

Assim, a manutenção da transferência da pontuação referente ao auto de infração
BBB0316289
implicaria indevida desconstituição de responsabilidade legalmente imputada ao proprietário registral.

Quanto às demais autuações, contudo, não há demonstração de que se tratem de infrações de responsabilidade exclusiva do proprietário, razão pela qual subsiste a conclusão sentencial no tocante à possibilidade de transferência da pontuação aos efetivos responsáveis indicados nos autos.

Quanto ao pedido de desbloqueio da Permissão para Dirigir da primeira autora, a sentença não pode ser mantida.

Conforme consta da consulta RENACH (ID 361767870), o impedimento registrado em nome de FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA decorre diretamente do Auto de Infração nº DT0024307F, indicado como documento gerador da restrição administrativa lançada em seu prontuário. Referido auto refere-se à infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado.

Como já exposto, trata-se de infração relacionada ao dever de regularização e licenciamento do veículo, cuja responsabilidade é atribuída ao proprietário, nos termos do art. 257, § 2º, do CTB, não sendo cabível sua transferência a terceiro. Desse modo, subsiste hígida a penalidade decorrente do Auto de Infração nº DT0024307F.

Além disso, a própria autora reconheceu na petição inicial que sua PPD foi penalizada em razão dessa autuação específica. Sendo a infração de natureza gravíssima e tendo sido praticada durante o período de vigência da Permissão para Dirigir, incide a regra prevista no art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, que impede a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva pelo permissionário que cometer infração grave ou gravíssima.

Assim, permanecendo válida a autuação que deu causa ao bloqueio administrativo, inexiste fundamento para determinar o desbloqueio da PPD ou a emissão da CNH definitiva da primeira autora, impondo-se a reforma da sentença também nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da determinação de transferência de pontuação o auto de infração nº BBB0316289, e, por consequência, afastar a determinação de desbloqueio da PPD/emissão da CNH definitiva da autora, mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026